Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-75.2019.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. FATURAS COM HISTÓRICO DE COMPRAS E PAGAMENTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO COM INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO DÉBITO AUTOMÁTICO E A INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS. NECESSIDADE DE REFORMA. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 1.502,49 (mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos) - inscrito em 20/809/2015 - e determinou o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Propósito recursal é a reforma para a improcedência do pedido ao argumento da legitimidade do débito e inadimplência. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Empresa recorrente que, em contestação, esclareceu que a dívida é oriunda da utilização de cartão de crédito, com a apresentação de faturas com histórico de utilização e pagamentos com informação de débito automático, com indicação da conta que seria debitado.
Sem impugnação específica dos dados bancários indicados nas referidas faturas no momento processual oportuno (impugnação), que permaneceu quando do oferecimento das contrarrazões, traz à reboque a preclusão temporal, uma vez que as informações não impugnadas especificamente fazem valer a presunção de veracidade da matéria fática.
Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Elementos que forçam reconhecer a existência de relação negocial.
Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no que tange ao exercício regular do direito e julgar improcedente o pedido inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAUCENI ROSA DE SOUZA - CPF: 983.891.901-25 (RECORRENTE), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO), BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.226.818/0001-00 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020